Tribunal: TJDFT
Processo: 0704260-75.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TAXAS CONDOMINIAIS. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO E PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADAS. SÚMULA 106 DO STJ. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. Conforme disposto no art. 919, § 1o, do CPC, o juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução, se acaso verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e, desde que a ação esteja garantida por penhora, depósito ou caução, o que não ocorreu no presente caso.

2. Notoriamente, é quinquenal o prazo prescricional para que seja exercitada a pretensão de cobrança de taxa condominial, a contar do dia seguinte ao vencimento da obrigação, nos termos do entendimento firmado pelo STJ no REsp no 1.483.930/DF, julgado sob o rito dos recursos repetitivos.

3. Não se pode olvidar, que, nos termos do art. 240, § 1o, do CPC, o marco interruptivo da prescrição é o despacho do juiz que, ainda que incompetente, ordena a citação. Assim, a interrupção retroagirá à data da propositura da ação, desde que o interessado promova a citação do réu, no prazo e na forma do CPC.

4. O STJ firmou entendimento de que não há interrupção da prescrição se a citação ocorrer depois da implementação do prazo prescricional, salvo se a demora for imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

5. No caso concreto, a demora na citação não se deu por inércia do apelado, mas, da necessidade de comprovação da capacidade legal da devedora. Evidenciada a incapacidade, fora nomeada curadoria, oportunidade em que o feito retornou seu curso, com a citação da executada.

6. Preliminar e prejudicial de prescrição rejeitadas. Recurso desprovido.